Tribunal: STF
Processo: HC 221727
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.173.123/PR, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de 12 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 289, §1º, do Código Penal. 



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região deu parcial provimento ao apelo defensivo para reduzir a pena ao patamar de 5 anos e 3 meses de reclusão, nos termos da seguinte ementa: 



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. MOEDA FALSA. ART. 289, §1º, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO COMPROVADOS. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE. UTILIZAÇÃO DE AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.



    1. Comprovadas a autoria e a materialidade, bem como a ciência da falsidade da moeda pelos acusados, restam satisfeitos os elementos do tipo previsto no art. 289, §1º, do Código Penal. 



    2. A dificuldade para aferição e comprovação do elemento subjetivo no crime de moeda falsa exige a verificação dos indicativos externos que expressam a vontade do agente, tais como a reação diante da descoberta da falsidade da cédula, o local onde elas foram encontradas, entre outros.



    3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena.” (HC 107.409/PE, 1ª Turma do STF, Rel. Min. Rosa Weber, un., j. 10.4.2012, DJe-091, 09.5.2012), devendo o ser tomado em conta os princípios da necessidade e eficiência, decompostos nos diferentes elementos previstos no art. 59 do Código Penal, principalmente na censurabilidade da conduta. 



    4. Processos em andamento (Súmula n. 444 do STJ) ou condenações transitadas em julgado não são elementos idôneos na valoração negativa das vetoriais relativas à conduta social e à personalidade do agente. Precedentes. 



    Irresignada, a defesa interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo. O Ministro relator não conheceu do apelo especial, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MOEDA FALSA. ART. 65, III, "d", do CP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS. SÚMULA N. 211 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A matéria relativa à alegada violação do art. 65, III, "d", do Código Penal não constou das razões da apelação criminal e somente foi suscitada por ocasião dos embargos de declaração então rejeitados. Essa circunstância, além de se tratar de inovação recursal naquela instância, implica a ausência de prequestionamento, consoante o entendimento explicitado na Súmula n. 211 do STJ. 



    2. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, a Defensoria Pública alega, em síntese: é patente o equívoco da decisão que deixou de aplicar a atenuante da confissão na pena do paciente. De se destacar que quanto ao óbice sumular 282 e 356/STF apontado na decisão do STJ, a questão foi recebida com ampla devolução toda a matéria dos autos. Requer, assim, a concessão da ordem, para reconhecer a hipótese de aplicação da atenuante da confissão espontânea, operando-se o ajuste necessário na pena imposta. 



    É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, a matéria suscitada nesta impetração não foi enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a examinar os requisitos do Recurso Especial. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dela originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA ACÓRDÃO QUE SE LIMITOU A EXAMINAR OS REQUISITOS DO RECURSO ESPECIAL. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. 



    1. As questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a examinar os requisitos do Recurso Especial. Desse modo, torna-se inviável a este SUPREMO TRIBUNAL delas conhecer originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 



    2. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental, ao qual se nega provimento.



    (HC 206372 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 06/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 09-12-2021 PUBLIC 10-12-2021)



    E ainda: HC 219.524 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 3/10/2022; HC 215.976 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 29/8/2022; HC 216.538 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 22/8/2022; HC 208.801 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 28/3/2022; HC 206.571 ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 19/11/2021; HC 172.474 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 17/9/2021; HC 171.356 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 22/8/2019; HC 214.447, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 11/10/2022; HC 217.100, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 13/9/2022. 



    A propósito da incidência do óbice processual invocado no ato impugnado, ambas as Turmas deste Tribunal já decidiram que O Superior Tribunal de Justiça é a jurisdição final sobre os pressupostos de admissibilidade do recurso especial, motivo pelo qual não pode o Supremo Tribunal Federal reapreciar tais requisitos e o rejulgar do recurso, salvo, por se tratar de habeas corpus, na hipótese de flagrante ilegalidade (HC 85.195, Relator Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005). E ainda: HC 94.236 (Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 19/9/2013); HC 113.407 (Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013); HC 112.323 (Relatora Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente